Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-55.2020.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000073-55.2020.8.05.0053 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE DA CRUZ PEREIRA FILHO Advogado(s): BEATRIZ CERQUEIRA PEIXOTO DA SILVA, CELSO VINICIUS DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO APELADO: AMANCIA DE LIMA PEREIRA Advogado(s):ANISIO ARAUJO NETO ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Não se prestam à revisão do mérito da decisão que foi desfavorável à parte. Cerceamento de Defesa afastado. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade por falta de perícia e oitiva testemunhal, assentando que, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC), o julgamento antecipado com base em prova documental suficiente não configura cerceamento de defesa. Adequação da Via Eleita e Prescrição. A decisão colegiada esclareceu que a ação possessória é adequada quando comprovados a posse anterior e o esbulho (art. 561 do CPC), rejeitando a tese de natureza petitória e, consequentemente, o marco prescricional decenal alegado pelo embargante. Usucapião e Provas. O aresto combatido analisou os documentos trazidos pela defesa e concluiu pela ausência de posse mansa e pacífica, apontando contradição na tese do réu que reconheceu a aquisição do imóvel pela autora em 2011. Rediscussão de Matéria. A reiteração de argumentos já rechaçados revela o intuito de obter efeitos infringentes, o que é vedado nesta estreita via recursal. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8000073-55.2020.8.05.0053, em que figura como Embargante JOSÉ DA CRUZ PEREIRA FILHO e como Embargada AMANCIA DE LIMA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do(a) Relator(a). Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05R